Tribunal: STF
Processo: SS 3763
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Observância 
   do limite remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da 
   Constituição de República, com redação dada pela Emenda 
   Constitucional 41/2003, sobre os proventos de servidor 
   aposentado. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou o 
   entendimento segundo o qual a percepção de proventos ou 
   remuneração por integrantes de Tribunal acima do limite 
   estabelecido no art. 37, XI, da Constituição da República, enseja 
   grave lesão à ordem pública. 4. A decisão do Plenário no MS nº 
   24.875 (rel. Sepúlveda Pertence, DJ 06.10.06) refere-se apenas à 
   concessão da segurança para que os impetrantes recebam o 
   acréscimo previsto no art. 184, III, da Lei nº 1.711/52, de 20% 
   sobre os proventos da aposentadoria, até sua ulterior absorção 
   pelo subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
   determinado em lei. Tal questão não se confunde com a 
   controvérsia versada no caso. 5. Agravo Regimental conhecido e 
   improvido.